Tribunal: STJ
Processo: 2014212-94.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1896528 - SP (2021/0142819-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE MARKAN VASCONCELOS
ADVOGADOS
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612
LEANDRO VICTOR SOBREIRA MELQUIADES DE LIMA - PE036717
LARISSA BARROS CALADO - PE049608
EMBARGADO
: JOSELITO DE SOUSA
EMBARGADO
: ELENI VICENTE DE SOUSA
ADVOGADO
: FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA - SP124279
INTERES.
: EMPREENDIMENTOS MASTER S/A
ADVOGADOS
: PAULO KUROKI - SP044995
ALEXANDRE NABUCODONOSOR P O CEREGATTI - SP147498
INTERES.
: ALPHA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612
MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP146203
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53233226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0e65f4b2-45c6-4a17-8c5c-0cb7567003cb

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0e65f4b2-45c6-4a17-8c5c-0cb7567003cb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1896528 - SP (2021/0142819-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE MARKAN VASCONCELOS
ADVOGADOS
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612

LEANDRO VICTOR SOBREIRA MELQUIADES DE LIMA - PE036717

LARISSA BARROS CALADO - PE049608
EMBARGADO
: JOSELITO DE SOUSA
EMBARGADO
: ELENI VICENTE DE SOUSA
ADVOGADO
: FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA - SP124279
INTERES.
: EMPREENDIMENTOS MASTER S/A
ADVOGADOS
: PAULO KUROKI - SP044995

ALEXANDRE NABUCODONOSOR P O CEREGATTI - SP147498
INTERES.
: ALPHA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612

MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP146203
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ALEXANDRE MARKAN
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
VASCONCELOS
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 150 DO STF.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:41:28
Código de Controle do Documento: ff2544e5-19ed-4e3f-ac15-add9135bceed

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, em face de
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reformou decisão originária
para admitir a desconsideração da personalidade jurídica e incluir sócio no polo
passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica, prevista no
§ 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e a
art. 28,
ocorrência de prescrição da pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a desconsideração da
personalidade jurídica nas relações de consumo quando demonstrada a
insolvência da empresa ou quando a personalidade jurídica representa obstáculo
ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
4. A alegação de omissão quanto à responsabilidade do sócio minoritário foi
enfrentada pelo Tribunal de origem, inexistindo vício no acórdão. A revisão da
matéria demandaria reexame de provas, vedado em recurso especial, conforme
Súmula 7 do STJ.
5. Rever o entendimento do acórdão recorrido exigiria reexame de matéria
fática, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
6. A prescrição da pretensão executória segue o mesmo prazo da ação principal,
nos termos da Súmula 150 do STF, com termo inicial a partir do trânsito em
julgado da sentença.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial interposto
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.” (e-STJ, fls. 409-410)

Em suas razões, o embargante pretende a concessão de efeitos modificativos, aduzindo ter
havido omissão no acórdão embargado quanto à limitação de sua responsabilidade na qualidade de
acionista minoritário, sem poderes de gestão, em sociedade por ações, afirmando que o acórdão
não teria enfrentado pedidos subsidiários sobre a ausência de poderes de administração e teria
tratado a empresa como sociedade limitada, embora se trate de sociedade anônima, o que
impactaria a ilegitimidade passiva. Aduz obscuridade porque o acórdão, ao aplicar a teoria menor
da desconsideração com base na relação de consumo, não teria examinado a repercussão dessa
opção sobre a responsabilidade de acionistas minoritários, conduzindo à responsabilização
indistinta de todos os sócios, como se fosse sociedade limitada (e-STJ, fls. 428-429).
Documento eletrônico VDA52651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:41:28
Código de Controle do Documento: ff2544e5-19ed-4e3f-ac15-add9135bceed

Requer o provimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da nulidade do
acórdão, por ausência de manifestação sobre a limitação da responsabilidade do acionista
minoritário em sociedade por ações, e, alternativamente, a atribuição de efeito modificativo para
afastar sua responsabilização pessoal (e-STJ, fl. 430).
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme certidão à
fl. 439.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, deu provimento ao
agravo interno para reformar a decisão recorrida, conhecer do agravo em recurso especial para
conhecer parcialmente do recurso especial interposto e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,
nos termos da seguinte fundamentação:
"(...) Quanto à alegada omissão no acórdão sobre a responsabilidade do sócio
minoritário, que não teria poderes de gestão, verifica-se que o Tribunal de
origem enfrentou a questão. O acórdão menciona documentos que indicam a
renúncia do agravante ao cargo de diretor em 1o/08/2003, sem comprovação da
data exata de sua retirada da sociedade:
‘Na realidade, tanto a Ata da Assembleia realizada em
quanto a
01/08/2003,
averbação na Junta Comercial naquele mês dão conta de que, àquela data, ele
apenas renunciou ao cargo de diretor. Para tanto, basta a consulta aos
documentos de ps. 74/75 e 225.
Anota-se que, instados os agravados para, em contraminuta, comprovarem a
data da retirada de Alexandre da sociedade, limitaram-se a reiterar os
documentos de renúncia de cargo acima mencionados.
Segundo o parágrafo único do
do CC, o cedente responde com o
art. 1.003
cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como
sócio por até dois anos depois de averbada a modificação do contrato.
Documento eletrônico VDA52651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:41:28
Código de Controle do Documento: ff2544e5-19ed-4e3f-ac15-add9135bceed

E, consoante entendimento do C. STJ, no julgamento do
os
REsp 1.484.164/DF,
efeitos da cessão de cotas, em relação à sociedade e a terceiros, “somente se
operam após a efetiva averbação da alteração do quadro societário perante a
Junta Comercial.
Sabe-se que, atualmente, Alexandre Markan não mais integra o quadro
societário da empresa Master Empreendimentos Ltda., mas não se sabe quando,
oficialmente, retirou-se’ (e-STJ, fls. 257-261).
Assim, considerando o enfrentamento da questão pelo Tribunal de origem, não
houve violação ao contido no artigo 1.022 do CPC, pois indevido conjecturar-se
a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque
decidido em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido,
podem ser mencionados os seguintes julgados: AgRg no
Rel.
REsp 1.170.313/RS,
Min. LAURITA VAZ, DJe de
Rel. Min. ALDIR
12/4/2010; REsp 494.372/MG,
PASSARINHO JUNIOR, DJe de
AgRg nos EDcl no AgRg no
29/3/2010;
Rel. Min. CELSO LIMONGI (Desembargador convocado do
REsp 996.222/RS,
TJ/SP), DJe de 3/11/2009.
Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido exigiria reexame de matéria
fática, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ e
entendimento da Corte: AgInt no
(Relator Ministro Marco
REsp 1.836.051/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
;
2/12/2019,
5/12/2019)
AgRg no
(Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 199.343/SP
julgado em
DJe de
.
2/10/2012,
30/10/2012)
Diante da ausência de omissão, o recurso especial não deve ser admitido neste
ponto.”
Nesse contexto, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a correção da aplicação, pelo Tribunal de
origem, da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica fundada na relação de
consumo, bem como ao consignar que eventual revisão das premissas adotadas demandaria
reexame probatório, providência vedada em sede de recurso especial.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade dos
embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
Documento eletrônico VDA52651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:41:28
Código de Controle do Documento: ff2544e5-19ed-4e3f-ac15-add9135bceed

fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório diferido.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:41:28
Código de Controle do Documento: ff2544e5-19ed-4e3f-ac15-add9135bceed

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor
do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado que
art. 1.022
CPC/2015,
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma
que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria controvertida que lhe
fora submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:41:28
Código de Controle do Documento: ff2544e5-19ed-4e3f-ac15-add9135bceed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 1.896.528 / SP
Número Registro: 2021/0142819-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00569133319998260100 0056913331999826010013511999 13511999 20142129420208260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE MARKAN VASCONCELOS
ADVOGADOS : MARCIO FAM GONDIM - PE017612
LEANDRO VICTOR SOBREIRA MELQUIADES DE LIMA - PE036717
LARISSA BARROS CALADO - PE049608
AGRAVADO
: JOSELITO DE SOUSA
AGRAVADO
: ELENI VICENTE DE SOUSA
ADVOGADO
: FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA - SP124279
INTERES.
: EMPREENDIMENTOS MASTER S/A
ADVOGADOS : PAULO KUROKI - SP044995
ALEXANDRE NABUCODONOSOR P O CEREGATTI - SP147498
INTERES.
: ALPHA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : MARCIO FAM GONDIM - PE017612
MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP146203
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Documento eletrônico VDA53203581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: 68ecc5e9-8526-40d1-9167-14a15ee227c4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEXANDRE MARKAN VASCONCELOS
ADVOGADOS
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612
LEANDRO VICTOR SOBREIRA MELQUIADES DE LIMA - PE036717
LARISSA BARROS CALADO - PE049608
EMBARGADO : JOSELITO DE SOUSA
EMBARGADO : ELENI VICENTE DE SOUSA
ADVOGADO
: FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA - SP124279
INTERES.
: EMPREENDIMENTOS MASTER S/A
ADVOGADOS
: PAULO KUROKI - SP044995
ALEXANDRE NABUCODONOSOR P O CEREGATTI - SP147498
INTERES.
: ALPHA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612
MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP146203
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto
16/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: 68ecc5e9-8526-40d1-9167-14a15ee227c4